Tribunal: TJDFT
Processo: 0751360-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751360-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WELDER LIMA NEVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por WELDER LIMA NEVES contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal de mov. 486.1 e 497.1 do processo de execução n. 0015544-84.2018.8.07.0015, que indeferiu o pedido de homologação total de 100 dias de remição referente à participação do apenado no ENEM de 2023. Em suas razões recursais (ID 78643186 - Pág. 519-529), a Defesa sustenta em suma, que, nos termos da legislação de execução penal, da Resolução CNJ n. 391/2021 e do entendimento firmado pelo STF no HC 255.775/RJ, a remição decorrente do ENEM não depende de nota mínima ou “nota de corte”. Argumenta que o exame não possui parâmetro oficial de aprovação fixado, ao contrário do ENCCEJA, razão pela qual não seria juridicamente possível exigir, por analogia, critério de notas mínimas por disciplina para fins de concessão do benefício. Defende que o ENEM e o ENCCEJA possuem finalidades distintas, sendo a definição de notas mínimas feita por cada instituição de ensino, inexistindo critério normativo uniforme para “aprovação” ou “reprovação” aplicável ao certame. Destaca que o STF já reconheceu a possibilidade de remição integral (100 dias) pela realização do ENEM, independentemente de nota de corte, e que o CNJ, ao editar a Resolução n. 391/2021, expressamente admitiu a remição pela aprovação em exames nacionais (ENCCEJA e ENEM), inclusive quando realizada por estudo autodidata, como forma de incentivo à educação e à ressocialização. Cita doutrina e jurisprudência do STJ e do TJDFT que conferem interpretação ampliativa e in bonam partem ao art. 126 da LEP, reconhecendo a remição pelo estudo inclusive em hipóteses em que o apenado já havia concluído o ensino médio antes do cárcere, por entender que o esforço intelectual e a dedicação aos estudos durante a execução penal devem ser valorizados. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reconhecido ao sentenciado o direito à remição de 100 dias de pena, em razão da realização da prova do ENEM 2023. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 78643186 - Pág. 535-540). A decisão foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios fundamentos (ID 78643186 - Pág. 544). Manifestação da 6a Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 78689182). É o relatório. DECIDO. O exame de admissibilidade do presente agravo de instrumento requer esclarecimentos. Extrai-se do processo de execução 0015544-84.2018.8.07.0015, que, na movimentação 390.1, proferida em 04/07/2024, concedeu-se ao agravado a remição pela aprovação parcial no ENEM 2023, nos seguintes termos: REMIÇÃO – ENEM 2023 – PARCIAL Trata-se de análise quanto à homologação de remição da pena em virtude da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2023 (Mov. 384). O Ministério Público oficiou regularmente no feito. Após, vieram os autos conclusos para decisão. Relatei. Decido. De acordo com o parágrafo único do art. 3o da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a pessoa privada de liberdade que, não estando vinculada a atividades regulares de ensino no estabelecimento penal, realizar estudos por conta própria e obter aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, faz jus à remição. No entanto, o fato de estar vinculado a estudo intramuros não é motivo para o não reconhecimento da remição pela aprovação no ENEM, nem mesmo a conclusão do ensino médio. Quanto à conclusão da etapa de ensino (fundamental e médio), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP, consolidou o entendimento de que a conclusão anterior do ensino fundamental ou do ensino médio não é óbice à homologação pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM. De outro lado, desde 2017, a aprovação no ENEM não é utilizada para a certificação de conclusão de ensino, mas o apenado faz jus à remição, sem direito apenas ao acréscimo de 1/3, conforme o art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. Nesse contexto, verifico que o apenado obteve aprovação parcial (3 áreas do conhecimento) no ENEM. Ante o exposto, DECLARO, em favor do apenado, 60 (sessenta) dias de remição pela aprovação parcial (3 áreas do conhecimento) no ENEM 2023, nos termos da Resolução n. 391 do CNJ. (...) (Destaques no original) Os autos foram remetidos à Defensoria em 17/03/2025 para ciência (mov. 405). Em 06/05/2025, a Defesa protocolou pedido para que fosse anexado aos autos o certificado de aprovação no ENCCEJA 2024 e ENEM 2023 para fins de remição (mov. 419.1). Na decisão de movimentação 486.1, proferida em 05/08/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal esclarece que o apenado já havia obtido aprovação no ENCCEJA 2024 e no ENEM 2023. A Defesa, por sua vez, pediu a reconsideração da referida decisão, bem como interpôs o presente agravo em execução, pugnando por posterior vista dos autos para oferecimento das razões recursais (mov. 490.1). O pedido de reconsideração foi indeferido pela decisão de movimentação 497.1, datada de 04/11/2025, nos seguintes termos: No mov. 431, foi homologada a remição pela aprovação no ENCCEJA médio 2024. Já no mov . 390, o ENEM 2023. Diante disso, indefiro o pedido de reconsideração. Deem vista à defesa para apresentar as razões do agravo. Quanto ao item 3 do mov. 490, requisitem eventual certidão estabelecimento prisional. Intimem. Em ato contínuo (05/11/2025), a Defesa apresentou as razões deste agravo (mov. 506.2). Feito o breve retrospecto fático-processual, passa-se às teses defensivas. Segundo a Defesa, o agravante faria jus à remição de 100 (cem) dias por aprovação parcial no ENEM, pois, nos termos da legislação de execução penal, da Resolução CNJ n. 391/2021 e do entendimento firmado pelo STF no HC 255.775/RJ, a remição decorrente do ENEM não depende de nota mínima ou “nota de corte”. Argumenta que o exame não possui parâmetro oficial de aprovação fixado, ao contrário do ENCCEJA, razão pela qual não seria juridicamente possível exigir, por analogia, critério de notas mínimas por disciplina para fins de concessão do benefício. O recorrente também defende que o ENEM e o ENCCEJA possuem finalidades distintas, sendo a definição de notas mínimas feita por cada instituição de ensino, inexistindo critério normativo uniforme para “aprovação” ou “reprovação” aplicável ao certame. Destaca que o STF já reconheceu a possibilidade de remição integral (100 dias) pela realização do ENEM, independentemente de nota de corte, e que o CNJ, ao editar a Resolução n. 391/2021, expressamente admitiu a remição pela aprovação em exames nacionais (ENCCEJA e ENEM), inclusive quando realizada por estudo autodidata, como forma de incentivo à educação e à ressocialização. Cita doutrina e jurisprudência do STJ e do TJDFT que conferem interpretação ampliativa e in bonam partem ao art. 126 da LEP, reconhecendo a remição pelo estudo inclusive em hipóteses em que o apenado já havia concluído o ensino médio antes do cárcere, por entender que o esforço intelectual e a dedicação aos estudos durante a execução penal devem ser valorizados. Requer, desse modo, que a decisão seja reformada para reconhecer ao sentenciado o direito à remição de 100 dias de pena em razão da realização da prova do ENEM 2023. A despeito do esforço argumentativo trazido à lume, verifica-se que a remição decorrente da aprovação parcial no ENEM 2023 já foi objeto de apreciação na decisão de movimentação 390.1, proferida em 04/07/2024, transcrita alhures. Inclusive, o processo foi encaminhado à Defesa em 17/03/2025 para ciência. Ao que se denota, o Juízo de origem deferiu a remição de 60 (sessenta) dias pela aprovação parcial no referido exame. Todavia, apesar de regularmente intimada, a Defesa quedou-se inerte, deixando de impugnar oportunamente a decisão. Somente em maio de 2025 apresentou requerimento para o acostamento do respectivo certificado, com vistas à futura remição, benefício que, àquela altura, já havia sido expressamente concedido. Desse modo, diante da ausência de insurgência no momento processual adequado, incide, na espécie, o instituto da preclusão, o que torna inviável a rediscussão da matéria no âmbito do presente agravo em execução penal. Acerca do instituto da preclusão, oportuno conferir o precedente a seguir colacionado: EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR. AUSENCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO A ÉPOCA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não conheceu de novo pedido de detração penal referente a períodos de prisão cautelar, sob o fundamento de que a matéria já havia sido objeto de decisão anterior, tornada preclusa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de novo pedido de detração penal referente a períodos de prisão cautelar, quando já houve decisão anterior sobre o mesmo tema, transitada em julgado, e não interposto recurso tempestivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de detração penal referente aos períodos de prisão cautelar já foi objeto de decisão anterior, indeferida pelo juízo de origem, com trânsito em julgado, não tendo sido interposto recurso no prazo legal. 4. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e Súmula 700 do STF, tornando preclusa a matéria. 5. A reiteração de pedido sobre matéria já decidida e preclusa não pode ser conhecida, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao princípio da coisa julgada. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo em Execução Penal não conhecido. (Acórdão 2006868, 0713466-77.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025, grifo nosso) Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução penal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora